Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-06.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009668-06.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HELIA SENA DA SILVA - CPF: 631.496.211-00 (APELANTE), SANDRA BERGAMIN - CPF: 651.821.461-91 (APELADO), KENEDY PACHECO COSTA - CPF: 048.944.291-95 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), SANDRA BERGAMIN - CPF: 651.821.461-91 (APELANTE), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), HELIA SENA DA SILVA - CPF: 631.496.211-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AGRESSÃO VERBAL - COMPROVADA - VALOR - FIXAÇÃO - REDUÇÃO - CARÁTER DÚPLICE DO INSTITUTO VERIFICADO- APELO DE HELIA SENA DA SILVA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DE SANDRA BERGAMIN DESPROVIDO.

Comprovado os xingamentos proferidos que causaram tristeza, humilhação e constrangimento, com abalo psíquico, devida é a reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Assim, analisada a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, revela-se adequada a minoração do
quantum
da indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. (198)1009668-06.2022.8.11.0040

APELANTES: HELIA SENA DA SILVA, SANDRA BERGAMIN

APELADOS: SANDRA BERGAMIN, HELIA SENA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELIA SENA DA SILVA e SANDRA BERGAMIN
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1009668-06.2022.8.11.0040, da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos seguintes termos
“Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado na inicial para condenar a requerida HELIA SENA DA SILVA ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (S. 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação,

na forma do art. 85, § 2º do CPC, todavia, suspendo a cobrança por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”.

Sustenta a Apelante HELIA SENA DA SILVA, em suma, que restou ausente a comprovação das alegações feitas pela Apelada, posto
“deflui a presença de animosidade anterior entre as partes e as desavenças entre as partes e, quiçá, ofensas conforme se observa ficaram restritas à esfera particular das partes envolvidas, e assim, não há situação vexatória apta a configurar abalo de ordem moral de tamanha magnitude ao ponto de afetar a psique da recorrida. Em verdade, a situação ocorrida se situa no âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não extrapolando o mero aborrecimento da vida cotidiana, de forma a não gerar, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.”.

Requer seja provido o Recurso
“Ante o exposto, requer ao Egrégio Tribunal de Justiça o Provimento do presente recurso para reformar a sentença que condenou a recorrente a indenizar a recorrida no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seja por ausência de provas, seja pela incorrência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, caso reconhecida que as ofensas transbordaram do mero aborrecimento, seja o quantum reduzido para o montante de R$ 2000,00, (dois mil reais) considerando as circunstancias do caso concreto.”.

A Apelante SANDRA BERGAMIN requer sejam os Danos Morais majorados
“o provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau a fim de majorar o valor da indenização a título de compensação pelos danos morais suportados ao valor de R$ 30.000,00, uma vez que o valor de R$ 15.000,00

arbitrado em primeira instância não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não é capaz de compensar os danos suportados pela apelante.”.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

As Apelações serão analisadas conjuntamente.

Conforme relatado, fora proferida sentença de parcial provimento para condenar a Apelante
HELIA SENA DA SILVA
ao pagamento de Danos Morais no valor de

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
à
SANDRA BERGAMIN
, diante da situação vexatória ocasionada por mensagens ofensivas a honra da mesma via aplicativo de whatsapp.

Pois bem. Em breve escorço fático posto em sentença:

“Contextualizando os fatos, diz a autora SANDRA BERGAMIN que desde 19/10/2019 mantém um relacionamento afetivo com o Sr. RÉGIS AUGUST HENCKEL, que por sua vez possui uma filha de nome ANGELINE, 13 anos, fruto de seu relacionamento com HELIA DA SENA SILVA, ora requerida.

Em 25/07/2022, a ré contatou a autora via mensagem whatsApp solicitando que REGIS fosse comunicado de que sua filha ANGELINE estava doente. Na ocasião, a autora informou à demandada que não iria se envolver no assunto, bem como que RÉGIS estava trabalhando e o celular possivelmente fora de área. Diz ainda que orientou a requerida a levar a adolescente ao médico o mais breve possível, entretanto, a ré passou a ofender a suplicante mediante mensagens de voz chamando-a de “vagaba”, “imbecil”, “vaca”, “ordinária”, “sem caráter” etc.

Em razão disso, propôs a presente ação requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Sustenta a Apelante HELIA que agiu sob forte emoção, tendo em vista o estado de saúde de sua filha, existindo desavenças entre as partes que afastam o dever de indenizar.

A Apelante Sandra requer a majoração dos valores dos Danos fixados.

Em análise do conteúdo dos áudios, permite-se constatar a existência de ofensas à honra da Apelante/Apelada SANDRA BERGAMIN.

Observa-se que a Apelante/Apelada HELIA SENA DA SILVA, em mensagem de áudio, referiu-se à Autora da demanda como "vagaba", "imbecil", "vaca", "ordinária", "vulgar", "bosta" e "sem caráter"

O teor das aludidas declarações evidencia que a Apelante/Apelada HELIA ultrapassou a fronteira da licitude, sendo capaz de gerar abalo à esfera moral da Apelante/Apelada SANDRA.

Independentemente dos motivos que levaram a mesma a tanto, porquanto fora alegado pela Apelante/Apelada SANDRA forte emoção pelo estado de saúde de sua filha, estes não servem de excludente de antijuridicidade, verificando-se no caso o intuito injurioso, de modo a caracterizar o ato ilícito.

Consubstancia-se o ato ilícito (art. 186 do Código Civil) e o consequente dever de reparar (art. 927 do Código Civil2), sendo nítido o nexo de causalidade.

Sobre o tema, leciona Maria Helena Diniz, amparada em Eugênio Cuello Calón, que:

“(...) a honra é um bem jurídico que apresenta dois aspectos: a) um subjetivo, designando o sentimento da própria dignidade moral, nascido da consciência de nossas virtudes ou de nosso valor moral, isto é, a honra em sentido estrito; e b) um objetivo, representado pela estimação que outrem faz de nossas qualidades morais e de nosso valor social, indicando a boa reputação moral e profissional, que pode ser afetada pela injúria, calúnia ou difamação.” (Curso de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 7. 25ª edição. São Paulo. Saraiva. 2011, p. 163/165).

Embora seja lícita a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão encontra limitação nos demais direitos fundamentais previstos na Constituição, ensejando a obrigação de reparar quando outro bem juridicamente tutelado seja atingido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS POR MEIO ELETRÔNICO PRATICADAS PELA RÉ. MENSAGENS DE TEXTO VIA WHATSAPP, DIRETAMENTE À AUTORA. Narrou a autora ter recebido inúmeras mensagens de voz enviadas pela ré em conversa privada, pelo aplicativo WhatsApp. Afirmou que o conteúdo abordado nessas mensagens era de ofensas direcionadas à autora, incluindo palavras de baixo calão. Sustentou que, além das ofensas de cunho moral, teve sua integridade física ameaçada. A ré foi revel. A sentença condenou ao pagamento de R$ 2000,00, por danos morais. O pedido de majoração não merece prosperar. O valor arbitrado é adequado, mormente levando em conta que as palavras ofensivas foram dirigidas somente à autora, não sendo divulgadas em redes sociais ou grupos. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009197815, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 29-07-2020)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DIFAMAÇÃO. MENSAGENS, EM GRUPOS DE WHATSAPP, QUE INDICAM SER A AUTORA “GAROTA DE PROGRAMA”. IMPUTAÇÃO OFENSIVA, QUE ATENTOU CONTRA A HONRA E REPUTAÇÃO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO Afastada a preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do recurso, eis que, efetivamente, a autora, em suas razões recursais, apresentou os motivos pelos quais deveria a sentença prolatada ser reformada, não sendo hipótese, aqui, de falta de dialeticidade ou de violação ao preconizado no art. 1010, II e III, do diploma processual civil. Segundo prevê o inciso X do artigo 5º da Constituição da República, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. De acordo com o artigo 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do artigo 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Caso dos autos em que as razões recursais não resistiram a confrontação da prova dos autos, que demonstraram claramente a difamação proferida pelo demandado em detrimento da autora, a partir de imputação ofensiva que atentou contra a sua honra e reputação, imputação esta passível de descrédito na opinião pública e que, de consequência, feriu a sua moral, merecendo, agora, ser reparada mediante indenização penuciária. Relativamente ao quantum indenizatório, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses semelhantes, mostra-se adequado e justo o valor indenizatório de R$ 8.000,00, de forma que merece majoração o quantum arbitrado na origem. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU.(Apelação Cível, Nº 70083863761, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 30-04-2020)”

Com relação à extensão do dano moral, sua quantificação, diante das peculiaridades da espécie, há de se levar em conta o fato de que o áudio contendo as aludidas ofensas, pelo que consta dos autos, somente fora compartilhado entre as partes, bem como proferidas em momento de enfermidade da filha da Apelante/Apelada HELIA.

Relativamente ao valor da indenização por danos morais, esta deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Assim, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, revela-se adequada a minoração do quantum da indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar que não pode ser considerado irrisório e razoavelmente repara o sofrimento experimentado pela parte autora.

Quanto à sucumbência, registra-se que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos do entendimento pacificado no STJ,

Súmula n. 326, in verbis:

“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Tendo em vista a minoração do
quantum
, e pelos fundamentos postos, não cabe a majoração pretendida pela Apelante SANDRA BERGAMIN, bem como, pela complexidade da demanda, razoável a fixação de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC, suspensos pela Gratuidade de Justiça.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por HELIA SENA DA SILVA para minorar o quantum da indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por SANDRA BERGAMIN. Sem majoração dos Honorários pelo provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025